Tribunal: TJES
Processo: 5026552-11.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de reparar o dano
Data de julgamento: 2023-10-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026552-11.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GOL LINHAS AEREAS S.A.

APELADO: LUCAS AMMAR DE MORAES BORGES e outros

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – ATRASO DE VOO – AUSÊNCIA DE
REACOMODAÇÃO EM PRIMEIRO VOO COM DEMORA DE MAIS DE 18 (DEZOITO) HORAS PARA CHEGADA AO DESTINO FINAL EM DATA SUBSEQUENTE – PERNOITE NO PRÓPRIO AEROPORTO, SEM FORNECIMENTO TEMPESTIVO DE HOSPEDAGEM AOS APELADOS –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
A
jurisprudência mais recente do
c
. Superior Tribunal de Justiça
“
tem entendido que, na hipótese de atraso de voo, o dano moral não é presumido em decorrência da mera demora, devendo ser comprovada, pelo passageiro, a efetiva ocorrência da lesão extrapatrimonial sofrida”
(AgInt no AREsp 1520449/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 19/10/2020, DJe 16/11/2020).

2.
Conquanto inviável o reconhecimento de dano moral
in re ipsa
, o caso dos autos apresenta situação que ultrapassa o mero dissabor, configurando-se os danos morais suportados pelos apelados em razão da falha no fornecimento do serviço de transporte aéreo (art. 14, CDC).

3.
Efetivamente, para
além da inexistência de reacomodação no primeiro voo subsequente, com atraso de mais de 18 (dezoito) horas para a chegada no destino final, tiveram de pernoitar os apelados no aeroporto, sem pronta hospedagem que lhes tenha sido assegurada.

4.
A própria captura de tela anexada em contestação permite determinar que a “solicitação de acomodação de passageiros” fora feita em 18/10/2021, solicitando-se hospedagem que teria por data de check-in o dia 18/10/2021 e check-out em 19/10/2021, demonstrando-se, com isso, que efetivamente tiveram os requerentes, ora apelados, de pernoitar no próprio terminal aeroportuário na noite do dia 17/10/2021, o que se encontra, aliás, devidamente demonstrado por registro fotográfico.

5.
Inexistindo fixação de valores irrisórios ou exorbitantes, fora dos padrões de razoabilidade, mantém-se a compensação por danos morais tal qual arbitrada, nos valores de R$ 4.000,00 para cada requerente.

6.

Recurso conhecido e
des
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2316

PROCESSO Nº 5026552-11.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUCAS AMMAR DE MORAES BORGES, JULIA TOZI PEREIRA

APELADO: GOL LINHAS AEREAS S.A.
REPRESENTANTE: PROCURADORIA DE GOL LINHAS AÉREAS S.A

Advogado do(a) APELANTE: BRUNO AMARANTE SILVA COUTO - ES14487-A
Advogado do(a) APELANTE: BRUNO AMARANTE SILVA COUTO - ES14487-A

Advogado do(a) APELADO: GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - ES26921-S

VOTO

Conforme
brevemente
relatado
,
cuidam
os autos
de
recurso de apelação cível interposto p
or

GOL LINHAS AÉREAS
S.A

(
ID 4153637
)
em face da r. sentença de
ID 4153634
,
proferida pel
o

d.
Juízo

da
5
ª
Vara
Cível de
Vitória
– Comarca da Capital que,

nos autos da “
ação
de indenização por danos morais
”
movida por
LUCAS AMMAR DE MORAES BORGES e JULIA TOZI PEREIRA
,

julgou parcialmente
procedente o pedido inicial, “
para condenar o requerido ao pagamento de indenização por danos morais na importância de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para cada requerente, Lucas Ammar de Moraes Borges e Julia Tozi Pereira, acrescido de juros moratórios desde o evento danoso (art. 398 do CC súmula 54 do STJ) e correção monetária desde a data do arbitramento (súmula 362 STJ)
”.

Outrossim, condenou a ré,
ora apelante,
ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais
,
a apelante alegou,
em síntese, que:
(
I)
toda a assistência material prestada (alimentação, transporte, hospedagem aos passageiros) foi desconsiderada na sentença; (II) é inverídico que os então autores tenham dormido no chão do aeroporto; (III) “
ignorou o d. Juízo a quo que o fato causador do atraso do voo não se deu por culpa da GOL, mas sim por fatores que afetaram toda a sua malha aérea, causando o tráfego aéreo e a necessidade de cancelamento do voo
”,
o que configura excludente de responsabilidade civil, inexistindo falha na prestação de serviço
;
(IV)
a condenação em danos morais foi equivocada, visto que “
os Apelados sequer comprovam a perda de compromissos ou arcado com despesas maiores em detrimento do cancelamento do voo, o que por óbvio não há que se falar, uma vez que a GOL prestou hospedagem e alimentação aos Apelados
” não podendo ser o atraso em si fato gerador de danos.

S
ubsidiariamente, requer que seja reduzido o
quantum
fixado a título de condenação por danos morais.

Pugna, assim, pela reforma da sentença, de modo que sejam julgados improcedentes os pedidos autorais.

Em contrarrazões (ID 4153639), a parte apelada
requer que seja negado provimento ao recurso, mantendo-se
in totum
a sentença.

Registra-se,
de início, que a jurisprudência mais recente do
c
. Superior Tribunal de Justiça
“
tem entendido que, na hipótese de atraso de voo, o dano moral não é presumido em decorrência da mera demora, devendo ser comprovada, pelo passageiro, a efetiva ocorrência da lesão extrapatrimonial sofrida”
(AgInt no AREsp 1520449/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 19/10/2020, DJe 16/11/2020).

N
o
voto condutor do
REsp 1796716/MG,
de relatoria da
Exma. Sra.
Ministra NANCY ANDRIGHI,
julgado pela
TERCEIRA TURMA em 27/08/2019
(
DJe
de
29/08/2019
), foi assentado que:

Sem dúvida, as circunstâncias que envolvem o caso concreto servirão de baliza para a possível comprovação e a consequente constatação da ocorrência do dano moral. A exemplo,
pode-se citar particularidades a serem observadas: i) a averiguação acerca do tempo que se levou para a solução do problema, isto é, a real duração do atraso; ii) se a companhia aérea ofertou alternativas para melhor atender aos passageiros; iii) se foram prestadas a tempo e modo informações claras e precisas por parte da companhia aérea a fim de amenizar os desconfortos inerentes à ocasião; iv) se foi oferecido suporte material (alimentação, hospedagem, etc.) quando o atraso for considerável; v) se o passageiro, devido ao atraso da aeronave, acabou por perder compromisso inadiável no destino, dentre outros.

Por oportuno, convém citar precedente desta 3ª Turma que julgou procedente o pleito de compensação de danos morais formulados por passageiro que vivenciou atraso de voo superior a 8 (oito) horas, por falha na prestação de serviço por parte da companhia aérea. Na oportunidade, o Min. Relator reconheceu, expressamente, que a reparação do dano extrapatrimonial sofrido deveu-se à ausência de assistência material e informacional ao consumidor lesado, que, inclusive, permaneceu a noite em claro no saguão do aeroporto (REsp 1.280.372/SP, 3ª Turma, DJe 10/10/2014).

Já em outra situação, a 4ª Turma deste STJ negou provimento a recurso especial de passageiro que sofreu atraso em voo doméstico de aproximadamente 8 (oito) horas, sob o fundamento de que “não ficou demonstrado qualquer prejuízo daí decorrente, sendo que a empresa não deixou os passageiros à própria sorte e ofereceu duas alternativas para o problema, quais sejam, a estadia em hotel custeado pela companhia aérea, com a ida em outro voo para a capital gaúcha no início da tarde do dia seguinte, ou a realização de parte do trajeto de ônibus até Florianópolis, de onde partiria um voo para Porto Alegre pela manhã. Não há, pois, nenhuma prova efetiva, como consignado pelo acórdão, de ofensa à dignidade da pessoa humana do autor” (AgRg no REsp 1.269.246/RS, 4ª Turma, DJe 27/05/2014).

Imperioso citar também julgado desta Corte que reconheceu a configuração de dano moral – inclusive, tido por gravíssimo – por atraso de voo de 9 (nove) horas, que impediu a chegada do passageiro a tempo de presenciar as últimas horas de vida de seu pai (AgRg no AgRg no REsp 689.257/PR, 4ª Turma, DJe 05/09/2012). Destarte, caminhando no sentido de entender que,
na hipótese de atraso ou cancelamento de voo, não há como se admitir a configuração do dano moral presumido (
in re ipsa
), devendo ser comprovada pelo passageiro a sua ocorrência
[...]

Analisando detidamente os autos,
observa-se
que o dano extrapatrimonial experimentado pelos apelados de fato se verificou no caso concreto.

Os autores/
apelados
contrataram
com a companhia aérea apelante o trecho Maceió x Guarulhos x Vitória, com previsão de partida às 17h
35
min do dia 17/10/2021 e previsão de chegada às 00h20min do dia seguinte.

Todavia, o trecho Maceió x Guarulhos sofreu atraso gerando a perda da conexão com destino à cidade de Vitória, sendo os passageiros do v
o
o realocados para outro no dia 18/10/2021
às 17h00min
, chegando os autores/apelados ao seu destino final com 18 (dezoito) horas de atraso.

Inexiste, quanto a tais fatos, controvérsia, de modo que independentemente da justificativa apresentada para o atraso no voo do primeiro trecho Maceió x Guarulhos, observa-se ilícito perpetrado pela apelante quanto à realocação dos apelados na primeira oportunidade em voo para Vitória/ES, evidenciando-se violação ao art. 28, I, da Resolução nº 400 da ANAC, já que apenas no dia subsequente, às 17h
00min
, é que, enfim, partiu o voo com o destino final Vitória/
ES
. A propósito do dispositivo mencionado, confira-se:

Art. 28. A reacomodação será gratuita, não se sobreporá aos contratos de transporte já firmados e terá precedência em relação à celebração de novos contratos de transporte, devendo ser feita, à escolha do passageiro, nos seguintes termos: I - em voo próprio ou de terceiro para o mesmo destino, na primeira oportunidade; ou II - em voo próprio do transportador a ser realizado em data e horário de conveniência do passageiro.

Cumpre ressaltar,
ainda,
que há divergência nos autos quanto à existência ou não de assistência prestada pela companhia aérea:
alegam o
s apelados que pernoitaram no aeroporto, inclusive anexando foto da apelada deitada no chão do aeroporto;
a
apelante,
por sua vez, afirma
que ofereceu toda a assistência – alimentação, transporte, hospedagem (colacionou ao processo
captura de tela com solicitação de acomodação de passageiros, com autorização para alimentação e justificativa de “conexão perdida”)
.

Todavia, para além de não ser a tese defensiva minimamente crível de ter a requerida provido hospedagem (com recusa dos apelados), observo da própria captura de tela da “solicitação de acomodação de passageiros”, que a solicitação apenas fora feita em 18/10/2021, solicitando-se hospedagem que teria por data de check-in o dia 18/10/2021 e check-out em 19/10/2021, demonstrando-se, com isso, que efetivamente tiveram os requerentes, ora apelados, de pernoitar no próprio terminal aeroportuário na noite do dia 17/10/2021, o que se encontra, aliás, devidamente demonstrado pelos apelados por registro fotográfico.

Assim, para além da inexistência de reacomodação no primeiro voo subsequente, com atraso de mais de 18 (dezoito) horas para a chegada no destino final, tiveram os apelados que pernoitar no aeroporto, sem pronta hospedagem que lhes tenha sido assegurada, situação que, por óbvio, ultrapassa o mero dissabor e caracteriza os danos morais suportados diante da falha no fornecimento do serviço (art. 14, CDC).

Quanto ao arbitramento do
quantum
compensatório, tem-se que a quantia fixada a título de danos morais (R$ 4.000,00 para cada apelado) é adequada em face dos transtornos causados no retorno da viagem, sendo razoável e suficiente para o atendimento do caráter pedagógico dos danos morais, sem provocar indevido enriquecimento dos
a
pelados, consoante
jurisprudência atual
:

AÇÃO INDENIZATÓRIA. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. CANCELAMENTO DE RESERVAS. REACOMODAÇÃO. ASSISTÊNCIA MATERIAL. DANOS MORAIS. QUANTUM. JUROS DE MORA. TERMO A QUO. DANOS MATERIAIS. I- Sentença de parcial procedência. Apelo da corré Gol. II- Rés que respondem objetiva e solidariamente pelas consequências do ato ilícito a que deram ensejo, aplicando-se ao caso as disposições do CDC. Comprovado nos autos que os autores, em razão do cancelamento das reservas do voo de volta, deixaram de chegar ao seu destino em hora previamente ajustada em face de contrato de adesão e de resultado. Indevido o cancelamento das reservas dos autores para o voo de volta para o Brasil, uma vez que os apelados somente não utilizaram o voo internacional de ida, que partiu de São Paulo com destino a Paris, em razão do atraso do voo do trecho anterior (Navegantes. São Paulo). Cumpre à transportadora, ademais, nos casos de atraso/cancelamento de voo, bem como de preterição de passageiro, o dever de prestar toda a assistência material necessária aos seus passageiros. Inteligência do art. 741 do CC e art. 27 da Resolução nº 400 da ANAC. Inexistência de prova de que as rés supriram as necessidades de seus passageiros durante a espera do embarque. Autores que tiveram que arcar com os custos de hospedagem, alimentação e transporte durante a espera para o embarque no voo para o qual foram realocados. Falha na prestação de serviço.
N
a específica hipótese de atraso/cancelamento de voo operado por companhia aérea, não se vislumbra que o dano moral possa ser presumido em decorrência da demora e eventual desconforto, aflição e transtornos suportados pelo passageiro. Necessária a prova, pelo passageiro, da lesão extrapatrimonial sofrida. Precedente do Colendo STJ
. Danos morais, na hipótese, caracterizados. O atraso de 24 horas na chegada ao destino, aliado à ausência de prestação de assistência material pelas rés, é suficiente para configurar o dano moral indenizável. III. I
ndenização devida, devendo ser ponderada, suficiente para amenizar o abalo emocional experimentado, sem importar em enriquecimento sem causa dos lesados. Indenização reduzida para R$4.000,00 para cada autor
, face às circunstâncias do caso. IV- Por se tratar de responsabilidade contratual, derivada de um contrato de transporte de passageiros, os juros de mora devem incidir desde a citação. V- Danos materiais devidamente comprovados, sendo devida indenização. VI- Sentença proferida e publicada quando já em vigor o NCPC. Honorários advocatícios majorados, com base no art. 85, §11, do NCPC, para 15% sobre o valor da condenação. Apelo parcialmente provido. (TJSP; AC 1087206-60.2022.8.26.0100; Ac. 16998961; São Paulo; Vigésima Quarta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Salles Vieira; Julg. 31/07/2023; DJESP 03/08/2023; Pág. 2688)

RESPONSABILIDADE CIVIL. Transporte aéreo internacional. Falha na prestação do serviço. Alteração de voo de conexão, com perda das seguintes.
Atraso de quase 27 horas para chegada ao destino sem assistência.
Responsabilidade da empresa aérea pelos prejuízos com despesas de hospedagem e transporte. Dano moral. I
ndenização arbitrada em cinco mil reais para cada passageiro.
Diminuição inadmissível, dadas as peculiaridades do caso. Hipótese que não se enquadra no RE 636.331/RJ. Sentença mantida. Apelação improvida. (TJSP; AC 1011930-22.2022.8.26.0068; Ac. 17156985; Barueri; Trigésima Sétima Câmara de Direito Privado; Rel. Des. José Tarciso Beraldo; Julg. 18/09/2023; DJESP 21/09/2023; Pág. 2472)

Inexistindo fixação de
valores irrisórios ou exorbitantes, fora dos padrões de razoabilidade, mantém-se a
compensação
por danos morais
tal qual arbitrada
.

À luz do exp
o
sto
,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,

NEGO-
LHE
PROVIMENTO
para manter incólume a r.
sentença
de primeiro grau.

Desprovido o recurso interposto, majora-se a verba honorária sucumbencial para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto do Eminente Relator, no sentido de conhecer e negar provimento ao Recurso.